Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003180-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA - CPF: 062.807.511-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTO ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ILCILENE FRAGA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTE LEITE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE WILLIAM SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTÔNIO MARQUES BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ILCILENE FRAGA SILVA - CPF: 024.042.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTE LEITE DE SOUZA - CPF: 062.500.541-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMESON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 016.665.071-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
,
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO –
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
3
.
DO DECRETO CONSTRITIVO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, PERICULOSIDADE DO AGENTE – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

4
.

ORDEM DENEGADA
.

1
– Não comprovada a alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, porque precedida de representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, não se verifica qualquer nulidade a ser sanada;

2
– Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo;

3
– É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual ele, aparentemente, faz parte, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

4
– Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do Processo n.º 1001202-38.2022.8.11.0035, em razão da prática, em tese, dos crimes de

pertencimento à organização criminosa
,
associação ao narcotráfico, tortura
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o i. Defensor Público assevera que o paciente foi preso preventivamente no dia
13/11/2022
e teve o recolhimento cautelar decretado,
à míngua de qualquer requisição prévia da autoridade policial e/ou requerimento do órgão acusatório
pela imposição do claustro provisório,

o que, em sua intelecção, configura coação ilegal capaz de nulificar o decreto constritivo, principalmente porque
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola o sistema acusatório e demais diretrizes reforçadas com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

Demais disso,
sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, pois afirma que a d. autoridade inquinada coatora concluiu pela necessidade de impor a cautelar extrema para garantia da ordem pública e em razão da gravidade dos delitos, mas
sem declinar os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes à hipótese
, limitando-se a invocar
argumentos genéricos e abstratos
, afrontando os brocardos jurídicos da individualização das condutas, da presunção de inocência e da provisoriedade.

Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e os
predicativos pessoais abonatórios do increpado
, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere
; as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Por fim, defende a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, sob o viés da
desídia do Juízo na condução do feito
, visto que o increpado
se encontra segregado desde o dia 13/11/2022
; o que, na intelecção do i. Defensor,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
e enseja o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 158637155.

A tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 159021673 – págs. 1-4) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 159512153 ao ID 159512155.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 160179180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que a Delegada de Polícia Civil da Comarca de Alto Garças-MT,
Michele Castro Reis de Siqueira
, representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente,
CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA
, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº. 11.343/06 ou art. 2º, da Lei nº. 12.850/13 (associação ao tráfico de drogas ou, a depender das circunstâncias, organização criminosa), artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455-97 (tortura) e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo consta nos autos, o ora paciente teria praticado um homicídio, cuja morte supostamente teria sido encomendada pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho” em retaliação às ameaças feitas à namorada de um dos membros dessa organização. A vítima
Ionilson Pereira Bispo
teria sido atraída ao local do crime em razão de um falso encontro marcado por uma ex-namorada e, ao chegar no lugar combinado, foi agredida até a morte.

As investigações indicaram que no mês de outubro/2022 o increpado continuava participando da aludida facção criminosa e atuando na função de “disciplina”, tendo praticado torturas contra a vítima
Elmessom
, cujas provas trouxeram esse ofendido aparentemente com lesões nas costas, supostamente causadas pelo paciente, ainda sendo obrigado a admitir que estava sendo agredido por ter feito algo errado contra a “família” (Comando Vermelho).

Ainda, consoante a autoridade indigitada coatora, sobressai dos autos que o increpado
CARLOS ANTÔNIO
ostentava armas de fogo e as utilizava para intimidar a população e auxiliar no narcotráfico. Além disso, nas redes sociais, utilizava identificações fazendo alusão ao crime contra a vida praticado em prol da organização criminosa.

Diante de tais fatos, no decorrer da instrução o favorecido teve a prisão preventiva decretada no dia
11/11/2022
, sob o argumento da garantia da
ordem pública
e
aplicação da lei penal,
sendo o mandado de prisão cumprido no dia
13/11/2022
e realizada audiência de custódia nesse dia, ocasião em que fora mantida a segregação cautelar.

Irresignada, a Defesa pleiteou a revogação da prisão cautelar por ausência dos requisitos para a medida constritiva, pedido que foi indeferido pela juíza e determinada remessa dos atos para a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, pois reconhecida incompetência do juízo.

Nessa oportunidade, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, em razão da
decretação
ex officio
da prisão preventiva; do excesso de prazo da segregação cautelar e da ausência de risco

à ordem pública ou de perigo de reiteração criminosa
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Da aventada nulidade do decreto de ofício da prisão preventiva frente à nova sistemática jurídica implementada pela Lei n.º 13.964/2019.

Como primeira causa de pedir, o impetrante
argumenta que a prisão preventiva imposta ao paciente está eivada de vício, porquanto teria sido decretada de ofício pelo magistrado singular, ao arrepio das disposições do art. 311 do CPP – com redação alterada pelo “Pacote Anticrime”, que exige prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia.

Nenhuma razão, porém, assiste ao i. Defensor Público.

De proêmio,
convém destacar que, a
partir do advento da Lei nº. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente pode ser decretada pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Nesse contexto,
in casu
, a prisão preventiva
não foi decretada de ofício
, haja vista a prévia e adequada representação da autoridade policial (ID 158637155, págs. 3-8) e manifestação do Ministério Público (ID 158637155, págs. 106-111), afastando, de conseguinte, qualquer ilegalidade por ofensa ao sistema acusatório.

2.

Do excesso de prazo.

Nada obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
13/11/2022,
ou seja, há mais de 03 (três) meses, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte precedente:

“[...]

O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação do i. Defensor com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que as condutas ilícitas pelas quais está sendo investigado [art. 35 da Lei nº. 11.343/06 ou art. 2º, da Lei nº. 12.850/13 (associação ao tráfico de drogas ou, a depender das circunstâncias, organização criminosa), artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455-97 (tortura) e artigo 12 da Lei nº 10.826/03
]
são crimes dolosos cujas penas máximas
in abstracto
, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que está caracterizado a partir dos
indícios
suficientes
de autoria e da prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas, bem assim, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
interromper as atividades da organização criminosa
da qual o favorecido nessa ordem, aparentemente, faz parte.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
CARLOS ANTÔNIO
permaneça provisoriamente preso, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Recurso improvido.”

(STJ - RHC: 89911 AL 2017/0248766-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017). Grifei.

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”

(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020). Grifei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados (ID 158637155, págs. 151-156 e ID 58637155, págs. 309-314), porquanto especados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Logo, estando satisfeitos os requisitos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do paciente representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que
CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA
se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais
,
verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Com efeito, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas,
pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de
CARLOS ANTÔNIO
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva firmada nessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT) – tal como ocorre na hipótese em voga.

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, quiçá a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023